Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-83.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002959-83.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RILDO BENICIO DA SILVA - CPF: 792.123.521-20 (APELADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 913.923.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SCHAURICH MATIVI ANDRADE - CPF: 064.449.679-70 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDIR APARECIDO SOLERA HOLOUKA - CPF: 451.280.579-68 (VÍTIMA), PATRICIA DANCINI HOLOUKA - CPF: 026.751.041-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia divirjo do voto do Relator e acompanho a divergência anota. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MP para homologar a transação penal proposta e aceita (id 253450669) referente à contravenção penal (art. 42, III, do Dec. Lei no 3.688/41). Entendo que a homologação da composição civil, nos termos do Enunciado 99 do Fonaje, quanto ao crime de ameaça, não se presta a extinguir a punibilidade pela contravenção penal e afastar o cumprimento das condições impostas na proposta de transação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO, O RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TERMO CIRCUNSTACIADO – AUTUAÇÃO POR AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – AUDIÊNCIA PRELIMINAR EM QUE HOUVE COMPOSIÇÃO CIVIL PELO CRIME DE AMEÇA E OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A COMPOSIÇÃO CIVIL E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE SEM A HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 99 DO FONAJE – COMPOSIÇÃO CIVIL REALIZADA SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DELITO - NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL – APELAÇÃO PROVIDA.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando a reforma da sentença de primeiro grau que declara extinta a punibilidade do autor do fato, em razão da composição civil dos danos, homologada nos termos do art. 74, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

O MP sustenta que, por se tratar de contravenção penal de perturbação do sossego alheio e pela sua natureza coletiva, os efeitos da composição não deveriam fulminar a persecução penal.

Em suas contrarrazões, o réu defende que os fundamentos atinentes ao Direito Penal Mínimo e à intervenção mínima justificam a extinção da punibilidade, porquanto a composição alcançou a pacificação social pretendida pelo sistema dos Juizados Especiais Criminais.

Passo à análise das insurgências recursais.

A discussão central cinge-se à aplicação dos princípios do Direito Penal Mínimo, cujo eixo norteador é o da intervenção penal como
ultima ratio
. Esse paradigma postula que o Direito Penal deve ser empregado única e exclusivamente quando os demais instrumentos de controle social se mostram insuficientes para a tutela do bem jurídico. Essa ideia se desdobra em três aspectos interligados:

a) Subsidiariedade e Hierarquia das Respostas Estatais

O sistema jurídico brasileiro é composto por diversas esferas de intervenção, onde o Direito Penal figura como a resposta mais drástica e coercitiva. Essa característica exige que a sua utilização seja subsidiária, ou seja, aplicada somente quando as medidas de natureza administrativa, civil ou conciliatória não lograram êxito.

Em matéria penal, isso se traduz no dever de esgotar os meios menos gravosos para a resolução dos conflitos, o que se concretizou no caso por meio da composição civil dos danos.

b) Reserva de Intervenção e Proteção dos Direitos Fundamentais

A intervenção estatal penal, ao se materializar de forma excessiva, impõe riscos de arbitrariedade e violações aos direitos fundamentais. Ao admitir a composição civil, o ordenamento reafirma que a justiça penal não pode ser instrumento de controle social indiscriminado, evitando a criminalização de condutas que já foram pacificadas pelas partes.

Dessa forma, a extinção da punibilidade resguarda a dignidade e a liberdade individual, princípios basilares em um Estado Democrático de Direito.

c) Finalidade dos Juizados Especiais Criminais: Pacificação Social e Eficiência

Os Juizados Especiais Criminais foram concebidos para propiciar a solução consensual dos conflitos, promovendo a celeridade e a economicidade processual. A composição civil dos danos, ao reparar os prejuízos decorrentes do conflito, alcança o mesmo objetivo de pacificação social que se espera do ingresso do Direito Penal.

Assim, a intervenção penal torna-se desnecessária, corroborando o entendimento de que o Direito Penal deve intervir apenas quando não houver alternativas eficazes e menos lesivas ao convívio social.

Portanto, a extinção da punibilidade, no caso em análise, não representa omissão na proteção do bem jurídico, mas sim a consagração de um modelo de intervenção penal que privilegia a resolução consensual e evita a hipócrita utilização de instrumentos penais para conflitos que já foram resolvidos pelas partes.

Nesse sentido, entendendo o caráter subsidiário do direito penal, o STJ já se manifestou:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE QUATRO LIVROS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CÍVEL ENTRE PARENTES. CONTROVÉRSIA QUE DEVE SER DIRIMIDA NA ESFERA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

1. O trancamento da ação penal, por ser medida de exceção, somente é cabível quando se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes para o prematuro encerramento da persecução penal.

2. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para evitar situações dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.

3. Recurso interposto com o objetivo de trancar ação penal onde se investiga delito cometido contra o patrimônio, de pequeno valor, praticado sem violência ou grave ameaça. Questão entre ex-familiares em que houve a suposta apropriação de quatro livros cedidos a título de empréstimo e que não foram devolvidos.

4. O descumprimento de obrigação de natureza estritamente cível não enseja intervenção do direito penal. Diante do caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, deve o litígio limitar-se ao campo obrigacional, devendo ser reservada a utilização do poder punitivo estatal aos casos em que sua aplicação mostrar-se realmente necessária.

5. Recurso provido para, aplicado o princípio da insignificância, reconhecer a atipicidade material da conduta, em tese, praticada pela paciente, e trancar a ação penal de que aqui se cuida.

(RHC n. 24.679/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 12/3/2012.)

Esse entendimento corrobora o arcabouço do Direito Penal Mínimo e a necessidade de evitar a “hipercriminalização”, mantendo a função reparatória e conciliatória dos Juizados Especiais.

Conclusão

Ante o exposto, considerando que a composição civil dos danos atingiu integralmente o propósito de pacificação social e a intervenção penal – em consonância com os princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade – somente se justificaria o uso de medidas penais em casos em que os demais mecanismos de controle social se revelem ineficazes, conheço do recurso inominado do Ministério Público Estadual e voto pelo seu desprovimento.

Assim, mantenho a sentença de primeiro grau que, em respeito aos fundamentos do Direito Penal Mínimo, declarou extinta a punibilidade do autor do fato, conforme previsto no art. 74, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, e em plena consonância com os objetivos dos Juizados Especiais Criminais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

PROCESSO No 1002959-83.2024.8.11.0007

Voto divergente

APELAÇÃO CRIMINAL – TERMO CIRCUNSTACIADO – AUTUAÇÃO POR AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – AUDIÊNCIA PRELIMINAR EM QUE HOUVE COMPOSIÇÃO CIVIL PELO CRIME DE AMEÇA E OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A COMPOSIÇÃO CIVIL E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE SEM A HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 99 DO FONAJE – COMPOSIÇÃO CIVIL REALIZADA SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DELITO - NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL – APELAÇÃO PROVIDA.

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que extinguiu a punibilidade de RILDO BENICIO DA SILVA em razão da composição civil dos danos realizada somente em relação ao crime de ameaça e estendida à contravenção penal, que foi objeto de transação penal ofertada pelo Ministério Público e aceita que autor do fato.

2.

No caso em julgamento foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor de Rildo Benecio da Silva, pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e perturbação do sossego alheio, contra as vítimas Osvaldir Aparecido Solera Holouka e Patricia Dancini Holouka.

3.

Na audiência preliminar, houve a composição civil em relação ao crime de ameaça e, em relação à contravenção penal, o Ministério Público ofertou transação penal que foi aceita pelo autor do fato, senão vejamos (id 253450669):

4.

No entanto, o juízo de origem extinguiu a punibilidade em relação a ambos os delitos com a homologação da composição civil que foi feita somente em relação ao crime de ameaça.

5.

Entendo que a homologação da composição civil, nos termos do Enunciado 99 do Fonaje, quanto ao crime de ameaça, não se presta a extinguir a punibilidade pela contravenção penal e afastar o cumprimento das condições impostas na proposta de transação
.

6.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para afastar a extinção da punibilidade em relação ao delito de perturbação ao sossego alheio (art. 42 da Lei de Contravenções Penais) e homologar a transação penal (id 253450669), nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025